Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0703722-34.2020.8.07.0000 AI Agravante : TANANDRA MARQUES MACHADO DE BRITO Agravados : FÁBIO MARCELINO TENÓRIO LEAL e OUTROS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tanandra Marques Machado de Brito contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0702866-95.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de liquidação de sentença, nos termos seguintes: “Trata-se de liquidação de sentença deflagrada por TANANDRA MARQUES MACHADO DE BRITO em desfavor de FABIO MARCELINO TENORIO LEAL, JOSE BENI MONTEIRO OLIVEIRA, JEANDIONES OLIVEIRA SILVA, BRUNO FERREIRA DE MENDONCA, ELIEL DE OLIVEIRA SILVA, PERONES PACHECO SOBRINHO, JEAN SOUSA DOS SANTOS, JOSENILTON RAMOS DA SILVA, EURICO CANDIDO DE MIRANDA. Pretende a parte autora a liquidação da sentença mediante a oitiva de testemunhas, fato este que não pode ser admitido pelo juízo. A prova testemunhal pode ser marcante na demonstração de eventos, fatos e atos, a fim de verificar a violação contratual e ou a existência de um ato ilícito, auxiliando o juízo e as partes ao alcance da verdade. Contudo, a prova testemunhal jamais será capaz de suprir a ausência da prova documental, a qual é marcante na quantificação do dano material. Diversamente do que ocorre com os danos morais, considerados in re ipsa, os danos materiais somente são reparados na medida da sua exata extensão. Para tanto, são necessários comprovantes e ou recibos que indiquem o valor exato que foi gasto e as datas em que foram realizados os gastos. Portanto, em razão da ausência de prova material quanto a demonstração do valor dispendido para edificação da casa, INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias eventual pretensão recursal.” Nas razões recursais, afirma que a r. decisão agravada viola tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil, que preveem a possibilidade de a parte lançar mão de todos os meios de prova em direito admitidos para comprovar suas alegações. Argumenta que, a teor do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado só está autorizado a indeferir as provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde do feito, o que não é o caso da prova testemunhal requerida. Aduz que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, sob o argumento de que a prova teria que ser de natureza documental, representa cerceamento de defesa ao direito constitucional de provar o seu direito material. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o direito de prosseguir com o feito e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo ao recurso, para que possa prosseguir com a liquidação da sentença genérica proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2011.03.1.033378-6, independentemente da apresentação de prova escrita. Ocorre que, da análise da aludida sentença, verifica-se que a apresentação da cessão de direitos ou de algum outro documento que comprove a existência no negócio jurídico entabulado entre as partes é essencial à apuração dos valores que a Agravante alega fazer jus. A Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública teve como objeto a nulidade das cessões de direito firmadas, assim como a condenação genérica do réus a reparar os danos experimentados. As testemunhas ouvidas nos autos da Ação Civil Pública, em sua quase totalidade, afirmaram que receberam cessão de direito dos promitentes vendedores e que havia, inclusive, na cláusula 6a, a informação de que os compradores poderiam vir a sofrer prejuízos com o negócio. Há, também, a informação de que os vendedores tinham o hábito de levar os compradores ao cartório de imóveis para reconhecer firma nas cessões de direitos lavradas. A propósito, confira-se trecho extraído da fundamentação da Ação Civil Pública: “Diante de todo o exposto não tenho dúvidas quanto à prática de diversos crimes de estelionato - na modalidade disposição de coisa alheia como própria - por parte dos acusados, os quais, de forma livre e consciente, induziram a erro inúmeras vítimas, mediante o artifício de acompanhá-las ao Cartório (lá "reconhecendo a firma" no "documento" utilizado para fazer com que as vítimas acreditassem que se tratava de uma "venda") e afirmar a possibilidade de certa e iminente regularização, fazendo com que a grande maioria delas acreditassem que estavam realmente comprando inúmeros lotes no Parque da Vaquejada, sendo que os réus, durante todo o tempo, estavam cientes que se tratava de área pública e de que não havia nenhuma garantia concreta e real de que tais lotes fossem, efetivamente, transferidos ao domínio particular de quem quer que fosse.” Assim, a princípio, a apresentação da cessão de direitos ou ao menos de algum outro documento que desse indícios dos direitos alegados pela Agravante deveriam ser apresentados. Ademais, a teor do artigo 444 do Código de processo, “Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”. Dessa forma, por ter deixado a Agravante de apresentar qualquer indício de prova escrita a respeito do direito que alega possuir, não há como o pedido da Agravante prosperar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora